Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-61.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003628-61.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEOBALDO BLEICH - CPF: 162.592.030-04 (APELADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), LORI BLEICH - CPF: 856.607.601-04 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONTRATO
DE SEGURO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMONSTRADO – PAGAMENTO DO VALOR VEÍCULO SEGURADO – DEVIDO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devida o pagamento do prêmio de seguro decorrente de acidente que ocasionou perda total do veículo
,
quando o sinistro se deu em dentro do prazo de validade do seguro veicular
.

É cabível a indenização por danos morais, quando a falha na prestação de serviço e o incomodo gerado extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, foram gerados transtornos injustificáveis.

O
quantum
indenizatório do dano
moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais
proposta por
Teobaldo Bleich e Lori Bleich, para condenar as Requeridas solidariamente pelo pagamento de indenização no valor de R$ 73.549,00 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais), devendo ser quitado o débito existente na Instituição Financeira, decorrente do financiamento do carro, sendo que o que sobejar deverá ser devolvido aos Requerentes desta ação. Condenou, ainda, as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve qualquer ato ilícito praticado pela corretora de seguro, ou seja, inexiste qualquer conduta indevida a ensejar no pagamento de qualquer valor, seja a título moral
.

Salienta que os Apelados estavam plenamente cientes das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

Aduz que

há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito.

Discorre sobre sua conduta pautada em boa-fé.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 228380867, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais
.

Consta dos autos que
Teobaldo Bleich e Lori Bleich
, propôs a
Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais
, em face da
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e da e Mapfre Seguros Gerais S/A
, afirmando, em sua inicial, que são genitores de Mônica Elisa Bleich, morta em 12/10/2015, em razão de um acidente automobilístico na condução do veículo, PAJERO TR4, MARCA MITSUBISHI 4X2 – AT 2.0 16V HP.

Asseveraram que a falecida não deixou filhos, nem companheiro, contudo possuía um seguro veicular, que cobria o acidente contratado na Seguradora BB SEGURO AUTO, junto ao Banco do Brasil, Apólice sob o n.º 3897327560231, com validade de 31.10.2014 a 31.10.2015.

Ressaltaram

que após o óbito, deram início ao procedimento administrativo do sinistro, mas embora tenha enviado todos os documentos, a seguradora informou que não poderia efetuar o pagamento, pois o saldo devedor do financiamento do automóvel era maior do que o valor do seguro a ser recebido (segundo eles, de acordo com a tabela FIP atual e não a do tempo do contrato), sendo que, para que a seguradora pague a diferença de valores, teriam os solicitantes que saldar a dívida do financiamento, porque o seguro não iria cobrir o débito.

Posto isso, postularam a procedência dos pedidos com a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização, em razão da perda total de um veículo segurado, por acidente de trânsito, no valor de R$ 68.549,00 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais), referente a 100% (cem por cento) da tabela Fipe, na data do sinistro (12.10.2015), em relação ao veículo Pajero TR4, 4X2- AT, 2.0, 16V (FLEX) 4P, mais indenização por morte no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que totaliza o valor de R$73.549,00 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais), com incidência de juros, atualização monetária (IGPM) e mora, bem como o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto Isto, AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, para condenar as requeridas solidariamente pelo pagamento de indenização: no valor de R$ 73.549,00 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) à partir da citação, atualização monetária pelo INPC, à partir do ajuizamento da ação, devendo ser quitado o débito existente na Instituição Financeira, decorrente do financiamento do carro, sendo que o que sobejar deverá ser devolvido aos requerentes desta ação.

Condenar ainda as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, à partir desta data. Após o pagamento da indenização, deverá o autor segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus.
(Sic).

Contra essa decisão
,
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Do cotejo fático verifica-se que os requerentes são genitores da segurada, Mônica Elisa Bleich, falecida em 12/10/2015, em razão de um acidente automobilístico na condução do veículo, PAJERO TR4, MARCA MITSUBISHI 4X2 – AT 2.0 16V HP, conforme se vê do boletim de ocorrência, abertura de sinistro, certidão de óbito, documento do carro.

Nota-se, ainda, que a falecida possuía um seguro veicular, que cobria o acidente contratado na Seguradora BB SEGURO AUTO, junto ao Banco do Brasil, Apólice sob o n.º 3897327560231, com validade de 31.10.2014 a 31.10.2015

Entrementes, contata-se que o pagamento do seguro não foi realizado, sob a justificativa da Seguradora de que os Autores, ora Apelados, deixaram de anexar os seguintes documentos, exigidos pela seguradora: “Carta do Montante da Dívida emitida pela Financeira, tampouco o boleto para pagamento à Financeira”.

Com efeito, do exame acurado dos autos, e dos documentos enviados a seguradora pelos Apelados, consta a informação sobre o valor do carro financiado, a quantidade de parcelas à pagar e, pelo e-mail anexado ao Id. 36134948, vislumbra-se que a Seguradora tinha pleno conhecimento dos valores devidos a Financeira, ficando acertado entre a agência do BB e a Seguradora, que o boleto do valor devido seria enviado pela agência a Seguradora, para pagamento do saldo devedor.

Desse modo, denota-se que foi abusiva a negativa da Seguradora, bem como a omissão da agência bancária, que deixou de enviar o boleto do valor devido a Seguradora, para que pudesse realizar o pagamento do débito existente, devendo responderem pelos prejuízos suportados pelos Apelados, pela falha na prestação do serviço.

Frisa-se, a legitimidade passiva da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A, é patente, tendo em vista a regra da solidariedade que deve prevalecer para reparação dos danos causados ao consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos que tenham participado de forma direta e indireta da cadeia de fornecimento, interferindo na relação, em qualquer fase, seja na intermediação ou oferecimento de produtos e serviços.

Desta maneira, como bem observado pelo Juiz singular, devem as Requerida arcarem solidariamente com o pagamento dos valores vindicados na inicial, quais sejam, indenização, em razão da perda total de um veículo segurado, no valor de R$ 68.549,00 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais), referente a 100% (cem por cento) da tabela Fipe na data do sinistro (12.10.2015), mais indenização por morte no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que totaliza o valor de R$73.549,00 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais).

Sendo assim está caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais, considerando que os autores enfrentaram uma verdadeira
via cruxis
, desde o ano de 2016, até a presente data, além do mais, sofreram sérios constrangimento com a inserção do nome da falecida, filha dos Apelados, no cadastro de inadimplentes, por uma falha que pode ser atribuída as próprias apelantes, no desenrolar do processo de regularização do sinistro.

Importante ressaltar que e quando da venda do Seguro a agência soube muito bem manter uma linha direta de conversa e negociação com a Seguradora, mas quando da ocorrência do sinistro em questão, se omitiu ao deixar de enviar o boleto do valor devido a seguradora, em tempo oportuno, conforme muito bem-sinalizado nos autos.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelos Apelados, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa, a função compensatória da reparação, especialmente a capacidade financeira dos ofensores e a manifesta negligência das Requeridas aos direitos do consumidor.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024